Tribunal: TJDFT
Processo: 0001882-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001882-14.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP APELADO: MARIA ANGELA GONCALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, por deserção e intempestividade, suscitadas pela apelada em contrarrazões no ID 15016319. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator